Tribunal: TJMT
Processo: 1038654-47.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038654-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIL JOSE BUZZO - CPF: 574.861.589-49 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ADIL JOSE BUZZO - CPF: 574.861.589-49 (APELADO), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESERÇÃO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO PROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE ASSISTÊNCIA, SEGURO E REGISTRO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. VALIDADE DOS ENCARGOS. DESERÇÃO DO RECURSO AUTORAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de abusividade de tarifas acessórias em financiamento com alienação fiduciária, com pedido de restituição em dobro. Sentença de parcial procedência, que declarou a abusividade de parte das cobranças e determinou a restituição simples dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas de seguro e assistência contratadas por meio de proposta autônoma, assinada pelo consumidor, configuram cláusulas abusivas; e (ii) saber se a tarifa de registro do contrato é válida, à luz da jurisprudência do STJ, diante da efetiva prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, implica o não conhecimento do recurso do autor, nos termos do art. 1.007 do CPC.

O contrato bancário submete-se às normas do CDC, dada sua natureza de adesão e a posição de vulnerabilidade do consumidor.

A contratação destacada e voluntária de seguro e assistência afasta a alegação de venda casada, inexistindo abusividade quando há liberdade de escolha e ciência das condições pactuadas.
A tarifa de registro do contrato é válida, desde que haja prova da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, o que restou demonstrado com a juntada do CRLV com anotação de alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Adil Jose Buzzo não conhecido por deserção. Recurso de Stellantis Financiamentos S.A. provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação revisional.

Tese de julgamento:
“1. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação não preparado, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. São válidas as cobranças de seguro e assistência firmadas mediante contratação destacada e voluntária, não configurando prática abusiva. 3. É legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Adil Jose Buzzo e Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar

a abusividade da cobrança das tarifas de assistência, seguro e registro de contrato, no total de R$ 6.710,00, determinando a restituição de forma simples, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado, o autor interpôs recurso de apelação sem a devida comprovação do preparo recursal, sendo intimado a comprovar o recolhimento em dobro (id. 300168374).

Lado outro, o banco suscita preliminarmente a ocorrência de
erro material na sentença
quanto à quantificação dos valores declarados abusivos, indicando que o somatório correto seria de R$ 2.815,00, e não R$ 6.710,00 como constou da sentença. No mérito, sustenta, em síntese a
inexistência de cláusulas abusivas
no contrato firmado, ressaltando a validade e regularidade da pactuação. Destaca a
legalidade da cobrança das tarifas de registro e seguros
, que teriam sido pactuados de forma livre, consciente e destacada no contrato, inexistindo
vício de consentimento
ou de imposição de cláusulas potestativas, sendo inviável
a repetição de indébito
, por ausência de ilegalidade nas cobranças realizadas.

Somente o autor apresentou contrarrazões ao recurso adverso (id. 295093413).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, com relação ao recurso interposto pelo autor,
não promovendo o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Assim,
não conheço do recurso interposto por
Adil Jose Buzzo
.

Visto isso, cinge-se dos autos que
Adil Jose Buzzo
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.
,
objetivando a revisão de cláusulas contratuais firmadas em instrumento de alienação fiduciária. A contratação, celebrada em 24.01.2023, consistiu no financiamento de
R$ 117.524,52
, a ser quitado em
48 parcelas mensais de R$ 3.692,04
,
com juros remuneratórios declarados no contrato de

1,82% ao mês (24,16% ao ano)
.
Sustentou a abusividade da cobrança de tarifas acessórias, tais como
tarifa de cadastro (R$ 1.099,00), assistência (R$ 698,00), registro de contrato (R$ 316,00) e seguro (R$ 5.696,00)
, num montante total de
R$ 7.809,00
, pugnando pela sua devolução em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320).

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar

a abusividade da cobrança das tarifas de assistência, seguro e registro de contrato, no total de R$ 6.710,00, determinando a restituição de forma simples, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ante a deserção do recurso da parte autora, somente o recurso do banco será analisado.

Insurge-se o banco
sustentando a
inexistência de cláusulas abusivas
no contrato firmado, ressaltando a validade e regularidade da pactuação. Destaca a
legalidade da cobrança das tarifas de registro e seguros
, que teriam sido pactuados de forma livre, consciente e destacada no contrato, inexistindo
vício de consentimento
ou de imposição de cláusulas potestativas, sendo inviável
a repetição de indébito
, por ausência de ilegalidade nas cobranças realizadas.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, no que se refere à cobrança do seguro e assistência, tenho que o recurso da financeira merece prosperar.

Isso porque, d
a análise das propostas de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos termos, em documentos a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante as tarifas.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

O mesmo raciocínio se aplica à assistência, pois, conforme se verifica, houve voluntariedade na contratação dos serviços, inexistindo, portanto a venda casada.

Assim, o recurso do banco merece ser acolhido nesse ponto para afastar a restituição da tarifa de seguro e assistência, pois, regularmente válidas.

Quanto à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com registro do contrato, sendo que o próprio autor apresentou o CRLV do veículo no qual se infere a anotação da alienação fiduciária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para, julgar improcedente a ação revisional, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pelo exposto, não conheço do recurso interposto pelo autor e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025